Tribunal: TJSP
Processo: 2190173-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33435
Registro: 2020.0000751407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190173-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante ANA
PEREIRA SILVA, são agravados MARTA LARRABURE MEIRELLES, LUÍS
ANTÔNIO GIAMPAULO SARRO e MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33435
Agravo de Instrumento no 2190173-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33435
2
Agravante(s): ANA PEREIRA SILVA
Agravado(s): MARTA LARRABURE MEIRELLES E OUTROS
Comarca: Sertãozinho 2a Vara Cível (Processo no 0001142-96.2020.8.26.0597)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. REVOGAÇÃO
DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DEFERIDA À AGRAVANTE. ELEMENTOS DOS AUTOS
DEMONSTRANDO NÃO TER HAVIDO MODIFICAÇÃO
DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA AGRAVANTE.
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
RESTAURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 09, proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcelo Asdrúbal Augusto Gama, em
cumprimento de sentença, que revogou os benefícios da gratuidade da justiça
concedidos à ora agravante.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) não recebeu quantia vultosa e recebeu o valor de R$69.887,96; 2)
arcou com honorários advocatícios contratuais; 3) sua única fonte de renda é sua
aposentadoria por invalidez; 4) não possui mais o valor recebido porque foi utilizado
para pagar dívidas que havia em seu nome, bem como arca mensalmente com seus
gastos com moradia, plano de saúde, remédios, cartão de crédito, alimentação,
vestuário, locomoção e tudo que envolve a vida de uma pessoa média; 5) está isenta de
declarar imposto de renda; 6) a revogação da gratuidade da justiça viola os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33435
Agravo de Instrumento no 2190173-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33435
3
Sem preparo por requerer a agravante, no presente recurso, a restauração
da gratuidade da justiça.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 18) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 22/27 e documentos às fls. 28/29, pugnando pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
Analisando os presentes autos de forma detida, verifica-se que o presente
recurso comporta provimento.
Nos termos do art. 98, do atual CPC, “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”, podendo inclusive o “pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.” (art. 99/CPC). E nos parágrafos 2o, 3o e 4o foi regulamentado
que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Assim como também se deve presumir “verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E que a “assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Sendo assim, segundo o instrumento formado, denota-se que não dá para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33435
Agravo de Instrumento no 2190173-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33435
4
se afirmar que houve a modificação da situação financeira da agravante a justificar a
revogação da gratuidade da justiça. Veja-se que, em 20/11/2019, foram expedidos
mandados de levantamento (fls. 103/105 dos autos no 0003986-53.2019.8.26.0597) dos depósitos
realizados pela seguradora, em 13/08/2019, nos valores de R$99.839,94 e R$9.983,99
(fls. 88/89 dos autos no 0003986-53.2019.8.26.0597).
Observa-se ainda que, do valor recebido pela agravante, 30% foram
reservados e pagos a título de honorários sucumbenciais e contratuias, tendo sido
reservado para a ora agravante o valor de R$69.887,96 (fls. 93/95 dos autos no
0003986-53.2019.8.26.0597).
A agravante se encontra aposentada por invalidez (fls. 64/65 dos autos no
0003986-53.2019.8.26.0597) e também está dispensada de declarar imposto de renda (fls.
11/16).
Logo, considerando a ausência de prova eficaz de que a agravante possua
outros bens, tais como imóveis ou mesma outra fonte de renda, presumível que o valor
de R$69.887,96 tenha sido utilizado para pagar “dívidas que havia em seu nome, bem
como arca mensalmente com seus gastos com moradia, plano de saúde, remédios,
cartão de crédito, alimentação, vestuário, locomoção”, conforme informado por ela,
agravante. Por outro lado, apesar de a parte contrária ter pugnado pela manutenção da
decisão agravada, não produziu nenhuma prova eficaz da possibilidade de a agravante arcar
com o pagamento reclamado. Ao contrário disso, conforme acima mencionado, a prova
documental permite a presunção lógica de que o benefício deve ser restaurado, mantendo-
se, portanto, a decisão de fls. 13 dos autos no 0003986-53.2019.8.26.0597.
Destarte, respeitado o convencimento do ilustre Juiz a quo, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33435
Agravo de Instrumento no 2190173-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33435
5
restaurados os benefícios da gratuidade da justiça à ora agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora